Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-13.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, requisitos não presentes no caso em análise.
2. Para o reconhecimento da tese de que o apelante agiu em estado de necessidade, é imprescindível a comprovação firme de que estivesse sob perigo atual e que a prática delitiva era o único meio disponível no momento dos fatos, nos termos do art. 156 do CPP.
3. A causa de aumento do repouso noturno tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito.
4. Ainda que reconhecida a causa de diminuição do furto privilegiado em razão da primariedade do réu à época da apuração dos fatos e pela constatação de o valor do objeto furtado ser menor que um salário-mínimo, mostra-se correta a aplicação da fração mínima de 1/3 devido à gravidade dos antecedentes do apelante e à não restituição da res furtiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.